Tribunal: TJDFT
Processo: 0719566-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0719566-82.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSÉ BATISTA DE ABREU DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, em desfavor da JOSÉ BATISTA DE ABREU, cujo escopo é a reforma das Decisões ID 59757121 e ID 59757122, proferidas nos autos da Execução Fiscal de no 0703772-75.2021.8.07.0016, pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 3 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator